Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-39.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713233-39.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMI PINHEIRO MARINHO APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação, interposta por SAMI PINHEIRO MARINHO, contra sentença proferida na ação de revisão de cláusulas contratuais, na qual contende com CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.. Por meio do despacho de ID 75610311, foi determinada a intimação da parte para comprovar, por meio de documentos hábeis, a gratuidade de justiça ou promover o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, a recorrente se manifestou, sem acostar aos autos nenhum documento comprobatório da gratuidade, bem assim não realizou o recolhimento das custas recursais, conforme ID 75806145. É o relatório. Decido. Dentro deste contexto, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, na forma dos arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte se manifestou sem acostar aos autos nenhum documento comprobatório para fazer jus ao benefício. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Porquanto deserto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2025 09:15:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador